Tribunal: TJSP
Processo: 1040077-25.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão no acórdão guerreado em relação a documento colacionado aos autos, consistente de regimento interno condominial. Embargante que aponta de forma precisa nos autos ponto do regimento interno que dispõe expressamente em seu art. 5o, que a destinação do condomínio-embargante é exclusivamente residencial. Documento que não foi devidamente valorado. Entendimento dessa

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão no acórdão guerreado em relação a documento colacionado aos autos, consistente de regimento interno condominial. Embargante que aponta de forma precisa nos autos ponto do regimento interno que dispõe expressamente em seu art. 5o, que a destinação do condomínio-embargante é exclusivamente residencial. Documento que não foi devidamente valorado. Entendimento dessa Colenda Câmara no sentido de que a utilização de aplicativos de hospedagem como "airbnb" e similares caracterizaria um "contrato atípico de hospedagem", o que desvirtuaria a previsão expressa da destinação exclusivamente residencial das unidades condominiais. Acordão que merece reforma diante da documentação apontada para afastar a pretensão do Autor, consistente da possibilidade de utilização de sua unidade para fins de locação por meio de aplicativo "airbnb" e análogos. Sucumbência invertida. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS